Tribunal: TJES
Processo: 5000664-24.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000664-24.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA BRITES SILVA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. TEMA 1.150 DO STF. INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração ao cargo efetivo de professora, após exoneração motivada por aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 2. A apelante alega direito adquirido à permanência no cargo por ter se aposentado antes da EC nº 103/2019 e sustenta a nulidade do ato de exoneração por ausência de contraditório e ampla defesa em Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo de exoneração de servidora estatutária em decorrência de aposentadoria pelo RGPS, considerando a existência de lei municipal anterior prevendo a vacância e a aplicação do Tema 1.150 da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de Decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.150 (RE 1.302.501), fixou a tese de que o servidor público aposentado pelo RGPS não tem direito à reintegração ou manutenção no cargo quando houver previsão de vacância em lei local, sob pena de violação à regra do concurso público. 5. No caso concreto, a Lei Complementar Municipal nº 585/2002 (Estatuto dos Servidores de Atílio Vivácqua) estabelece expressamente, em seu art. 57, III, a aposentadoria como causa de vacância, operando-se o rompimento do vínculo funcional
ex vi legis
. 6. O ato de declaração de vacância é vinculado e de efeitos concretos, decorrente de critério objetivo, não se confundindo com penalidade disciplinar, o que torna dispensável a instauração de PAD. Inaplicável o Tema 606 do STF, restrito a empregados públicos (CLT), tampouco socorre à parte a alegação de anterioridade à EC 103/2019, pois a vacância decorre da legislação municipal vigente desde 2002.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e §14; CPC, art. 487, I, e art. 85, § 11; Lei Complementar Municipal nº 585/2002, art. 57, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.302.501 (Tema 1.150); STF, Tema 606.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RITA DE CÁSSIA BRITES SILVA CONCEIÇÃO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 1684175) que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na aplicação do Tema 1.150 do STF, reconhecendo a legalidade da exoneração da servidora em razão da vacância do cargo decorrente de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), haja vista a previsão expressa no art. 57, III, da Lei Complementar Municipal nº 585/2002.

Em suas razões recursais (id. 16843177), a apelante sustenta, em síntese: i) violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ante a ausência de Processo Administrativo prévio (PAD), considerando que a administração permitiu a continuidade do labor por quase três anos após a aposentadoria; ii) que sua aposentadoria ocorreu em 07/10/2019, data anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, o que lhe garantiria o direito adquirido à acumulação de proventos e vencimentos, invocando o Tema 606 do STF e a distinção necessária ao caso; iii) que a Lei Municipal nº 585/2002 é genérica ao falar apenas em aposentadoria, devendo ser interpretada restritivamente para não abranger a aposentadoria voluntária pelo RGPS.

Requer, ao final, a reforma da sentença para declarar a nulidade do Decreto nº 215/2022 e determinar sua reintegração ao cargo com o pagamento dos vencimentos retroativos.

Em contrarrazões, o Município pugna pela manutenção da sentença, reiterando que o vínculo estatutário se extingue com a aposentadoria quando há lei local prevendo a vacância, conforme tese vinculante do Tema 1.150 do STF, sendo o ato de exoneração vinculado e prescindindo de PAD (id. 16843181).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000664-24.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA BRITES SILVA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RITA DE C
Á
SSIA BRITES SILVA CONCEIÇÃO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 1684175) que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legalidade do ato administrativo que exonerou a Apelante do cargo público efetivo de Professora MaMPA, em decorrência de sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), concedida em 07/10/2019.

A apelante sustenta que, por ter se aposentado antes da Reforma da Previdência (EC nº 103/2019), teria direito adquirido à permanência no cargo, e que a ausência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) tornaria nulo o ato de exoneração. Entretanto, após detida análise dos autos e da jurisprudência vinculante, concluo que razão não lhe assiste.

A questão central foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501 (Tema 1.150 da Repercussão Geral), onde foi fixada a seguinte tese:

“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

No caso vertente, a apelante é servidora submetida ao regime estatutário. O Município de Atílio Vivácqua possui legislação específica e anterior à aposentadoria da servidora, qual seja, a Lei Complementar Municipal nº 585/2002 (Estatuto dos Servidores), que em seu art. 57, inciso III, estabelece expressamente:

“A vacância de cargo público decorrerá de:

[...]

III – aposentadoria”.

Portanto, existindo lei local prevendo que a aposentadoria gera a vacância do cargo, o rompimento do vínculo funcional é consequência legal automática e inafastável.

Saliento, ademais, que a distinção que a apelante tenta traçar com o Tema 606 do STF não prospera, uma vez que este aplica-se a empregados públicos de empresas estatais (como a ECT), regidos pela CLT, onde não há estatuto prevendo vacância. Tratando-se a apelante de servidora estatutária, submete-se às regras de vacância do seu Estatuto, incidindo, portanto, o Tema 1.150.

A tese de que a aposentadoria ocorrida antes da EC 103/2019 garantiria a permanência no cargo, da mesma forma, não merece acolhida. A vacância,
in casu
, não decorre da vedação constitucional de acumulação introduzida pela referida Emenda (art. 37, §14, CF), mas sim da legislação municipal vigente desde 2002. O STF entende que a legislação local tem autonomia para definir as hipóteses de vacância. Se a lei municipal diz que a aposentadoria vacância o cargo, o ato de aposentar-se (ainda que pelo RGPS) extingue o vínculo estatutário. Assim, não há que se falar em direito adquirido à acumulação quando a própria norma regente do vínculo (Estatuto) determina seu rompimento.

Por fim, quanto à alegação de nulidade por ausência de contraditório e ampla defesa, melhor sorte não assiste à recorrente, na medida em que o ato de declaração de vacância por aposentadoria é vinculado e de efeitos concretos, decorrente de critério objetivo (a concessão do benefício previdenciário).

Não se trata de penalidade ou demissão por justa causa que exija apuração de culpa em Processo Administrativo Disciplinar. O fato gerador (aposentadoria) é incontroverso e provado documentalmente. Ocorrendo a aposentadoria, a vacância opera-se
ex vi legis
(por força da lei). A instauração de contraditório seria inócua, pois não haveria discricionariedade da Administração para manter a servidora, sob pena de violação à regra do concurso público (art. 37, II, CF).

O fato de a Administração ter demorado cerca de três anos para editar o decreto de exoneração não gera direito à perpetuação de uma situação ilegal, nem convalida o vínculo extinto por força de lei.

Ressalte-se, por oportuno, que esta Egrégia Primeira Câmara Cível já se debruçou sobre a matéria versada nestes autos quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002727-71.2025.8.08.0000, interposto pela ora apelante e distribuído sob minha Relatoria. Naquela ocasião, à unanimidade, este Órgão Fracionário reconheceu a legalidade do ato de exoneração com base na Lei Municipal nº 585/2002 e no Tema 1.150 do STF, entendimento que ora se ratifica em sede de cognição exauriente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)